Tribunal: TJMT
Processo: 1027426-12.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027426-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA TEREZINHA MENDES DE MATOS TELLECHER - CPF: 528.179.201-63 (RECORRENTE), LUIS PAULO NOGUEIRA DE JESUS - CPF: 025.656.351-92 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA SEM O CONSENTIMENTO DO DEVEDOR.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente
no
parcelamento
de
dívida

sem
o
consentimento
do
devedor
,

embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1027426-12.2022.8.11.0003

Origem
:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

VANIA TEREZINHA MENDES DE MATOS TELLECHER

Recorrido
:

BANCO CSF S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANIA TEREZINHA MENDES DE MATOS TELLECHER
ajuizou reclamação indenizatória em faceBANCO CSF S.A.
Noticiou que: a) é cliente da parte reclamada por utilizar o Cartão de Crédito Carrefour Gold Mastercard; b) as faturas de junho, julho e agosto/2022 não foram pagas integralmente; c) no final de agosto realizou o pagamento de R$5.000,00; e d) em seguida, foi surpreendido com 4 serviços não contratados, mas que se referiam ao parcelamento das faturas que não efetuou o pagamento na integralidade.

Sentença proferida no ID186095150
/PJe
2
. Concluiu que:
a) ser indevido o parcelamento sem a expressa autorização da parte reclamante, devendo ser restabelecido o status quo ante; b) devida a restituição à parte reclamante da quantia de R$644,55; e c) o simples parcelamento automático não é suficiente para ensejar o dano moral, caracterizando mero aborrecimento. Julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar a nulidade do parcelamento
,
condenar a parte reclamada
na repetição
de indébito e rejeitar o dano moral.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado no ID186095151
/PJe
2
. Sustentou que
o dano moral deve ser deferido, visto que o parcelamento foi declarado nulo e que a situação fática lhe proporcionou considerável aborrecimento, já que tentou resolver administrativamente o problema e não houve êxito na
solução.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte reclamada ao pagamento de dano moral.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID186095154
/PJe
2
.

Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)

(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

Nota-se
que
a simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente
no
parcelamento
de
dívida

sem
o
consentimento
do
devedor
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral,
p
ois
não

tem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a
configuração
do
dano
moral, o
magistrado

deve
se
pautar
pela
lógica
do
razoável
,
reputando

dano

somente
à
dor
, o
vexame
, o
sofrimento

ou
à
humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem

estar
- Mero
aborrecimento

não
é
hábil

a

ensejar
a
compensação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de
Julgamento
: 12/06/2019, Data de
Publicação
: 19/06/2019)

Por
fim
, vale
consignar
que,
embora
a
parte

alegue
que
tentou
resolver
administrativamente
o
problema
,
não

há

qualquer

prova
sente
sentido
.

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento
,

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024